Tribunal: TJMT
Processo: 1041821-44.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041821-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REOMAR ALVES PARREIRA - CPF: 411.166.822-49 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONTUMÁCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95,
devido
à
ausência
da
parte

reclamante

em

audiência
de
conciliação
virtual. A
parte

recorrente

sustenta

que

a

ausência

foi

justificada

por

motivo
de
força

maior
,
consistente

em

falta
de
energia

elétrica
, e
requer

a

anulação
da
sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
justificativa
de
ausência

em

audiência
virtual,
baseada

em

alegada

falta
de
energia

elétrica
e
comprovada

unicamente

por

arquivo de áudio e captura de tela de aplicativo de mensagens
, é
suficiente
para
afastar
a
contumácia
e a
consequente

extinção
do
processo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
Juizados

Especiais
,
a

ausência

injustificada
da
parte

autora
a
qualquer
das
audiências
do
processo

acarreta

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
conforme
o art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95 e o
Enunciado
20 do FONAJE.

4. A
justificativa
para
a

ausência

deve
ser
comprovada

por

meio
de
prova

idônea
e robusta.
Elementos

unilaterais
,
como

arquivos
de
áudio
da
própria

parte
e
capturas
de
tela
de conversas
privadas
,
não

são

suficientes
para
demonstrar

a

ocorrência
de
força

maior
.

5. A
comprovação
da
impossibilidade
de
comparecimento

por

falta
de
energia

elétrica

exigiria

documentos

como

comunicados

oficiais
da
concessionária
de
serviço

público

ou

notícias
da
imprensa

que

atestassem

a

interrupção
do
fornecimento

na

localidade
e
horário
do
ato
processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
,
ainda

que
virtual,
enseja

a

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95,
cabendo-lhe
o
ônus
de
comprovar

a

impossibilidade
de
comparecimento

por

motivo
de
força

maior
. 2.
A

alegação
de
falta
de
energia

elétrica

como

justificativa
para
a

ausência

deve
ser
corroborada

por

prova

idônea
e robusta,
sendo

insuficientes
para
tal

fim

elementos
de
prova

unilaterais
,
como

arquivos
de
áudio

ou

capturas
de
tela
de
aplicativos
de
mensagens
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, I; Código de
Processo
Civil, art. 362, § 1º.

Jurisprudência

relevante

citada
: FONAJE,
Enunciado
20; FONAJE,
Enunciado
28;
Turmas

Recursais
do TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
, j. 03/06/2024;
Turmas

Recursais
do TJMT, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041821-44.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
REOMAR ALVES PARREIRA

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

REOMAR ALVES PARREIRA
ajuizou

reclamação

em
face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Noticiou

que
: a)
ao

tentar

obter

crédito
no
comércio
,
foi

informado
da
existência
de
uma

restrição

em

seu

nome
; b) a
negativação
, no valor de R$ 261,54,
foi

inscrita
pela
parte

reclamada
e
refere
-
se a
um
suposto

contrato
(nº 1115940461)
que

alega
jamais ter
celebrado
; c) a
inscrição

indevida

causou-lhe

constrangimento
e
prejuízos
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 11.000,00.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamante
,
embora

devidamente

intimada
,
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

designada
; b)
não

foi

apresentada

justificativa
para
a

ausência
. Ao final,
proferiu

sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
, com
fundamento
no art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95, e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença
é
equivocada
, pois
apresentou

tempestivamente

justificativa
para
sua

ausência

na

audiência
; b) a
ausência

decorreu
de
motivo
de
força

maior
, qual
seja
,
falta
de
energia

elétrica
no local
onde
se
encontrava
, o
que
a
impossibilitou
de
acessar
a sala de
audiência
virtual; c) a
justificativa

foi

protocolada

nos
autos,
demonstrando

seu
interesse no
prosseguimento
do
feito
e
afastando
a
contumácia
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença
de
extinção
; b)
afastar
a
condenação

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
determinar
o
retorno
dos autos à
origem
para regular
processamento
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

“Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.”

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
: O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Assim,
a

ausência

injustificada
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
ou
com
argumentos
e
provas

insuficientes
para
justificá
-la,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Nesse
sentido
:

“(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento

que

não

evidencia

a data

do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se
que
a
sentença

que

extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e quem seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)”

“(...) 4.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
nº
9.099/95,
bem

como
se
faz

por

necessária
à
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). 5. Para
evitar

a

extinção
do
processo

em

razão
do
não

comparecimento
à
audiência

designada
, a
justificativa

deve
ser
apresentada

até
o
momento
da
abertura
do
referido

ato
, o
que

não

ocorreu
,
bem

como

deve
ter
elementos

concretos

que
a
parte

estava

realmente

impossibilitada
de
comparecer
,
nos

termos
do
artigo
362, § 1º, do Código de
Processo
Civil. 6.
Portanto
, tendo
em
vista o
agendamento

prévio
e
sem

prova

eficaz
de
impossibilidade
da
presença
, a
manutenção
da
sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida

que
se
impõe
. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)”

“(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis

que

presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
,
que

o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
,
que
no
ato

deveria
ter
juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida

que
se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)”

No
caso

em

apreço
, a
parte

recorrente

não

compareceu
à
audiência
de
conciliação

designada
para o
dia
1º de
agosto
de 2024,
conforme

registrado
no
termo
de
audiência
(ID/PJe2 325554397).

Posteriormente
,
por

meio
da
petição

juntada
no ID/PJe2 325554398, a
parte

recorrente

apresentou

justificativa
,
alegando

que

sua

ausência

decorreu
de
problemas

na
rede
elétrica
do
município

onde

reside
, o
que

teria

resultado

em

queda
de
energia
e,
consequentemente
,
na

impossibilidade
de
acesso
à sala de
audiência
virtual.

Contudo
, a
justificativa

veio

acompanhada

apenas
de
uma

captura
de
tela
de conversa
por

aplicativo
de
mensagens
e de um
arquivo
de
áudio
(ID/PJe2 325554399), no qual a
própria

parte

reclamante

relata o

ocorrido
à
sua

advogada
. Tais
elementos
,
por

sua

natureza
unilateral,
não

constituem

prova

idônea
e
suficiente
para
comprovar

a

alegada

força

maior
.

Ademais
,
caberia
à
parte

recorrente

demonstrar
o
fato

impeditivo

por

meio
de
documentos

robustos
,
como
um
comunicado

oficial
da
concessionária
de
energia

elétrica

sobre

a

interrupção
do
serviço

na

localidade
e no
horário
da
audiência
,
ou

notícias

veiculadas

na

imprensa
local
que

atestassem

a

ocorrência
do
evento
.

Dessa
forma
,
a

ausência
de
lastro

probatório

mínimo

retira
a
credibilidade
da
alegação
. A
simples

declaração
da
parte
,
ainda

que

por

meio
de
áudio
,
não é suficiente para afastar a contumácia e justificar a redesignação do ato
.

Portanto
,
a

ausência
da
parte

recorrente

deve
ser
considerada

injustificada
, o
que

impõe
a
manutenção
da
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

exatos

termos
do
artigo
51, I, da Lei
nº
9.099/95.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID/PJe2 325554862),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025